Tribunal: TJDFT
Processo: 0703679-86.2023.8.07.0002
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. AÇÃO RECEBIDA COMO AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. COGNIÇÃO LIMITADA. ADITAMENTO DE PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso concreto, a ação cautelar em caráter antecedente foi recebida como ação de produção antecipada de prova em decisão preclusa.
2. A ação de produção de provas é autônoma e de cognição limitada, conforme preleciona o § 2o do art. 382 do CPC, logo, não comporta o aditamento da petição inicial para se discutir as cláusulas do contrato apresentado pelo réu.
3. Nos termos do art. 329, II, do Código de Processo Civil, é permitido à parte autora aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, após a citação, somente com o consentimento do réu, o que não ocorreu no caso.
4. Também não há decisão surpresa, pois a extinção do processo é consequência lógica do acolhimento do pedido de produção de provas.
5. Apelação não provida. Unânime.